Tribunal: TJES
Processo: 5022897-51.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022897-51.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILMA OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL NÃO APRECIADOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM VAZAMENTO DE DADOS PELO BANCO. DEVER DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto falso, supostamente gerado no site do banco recorrido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia cinge-se à responsabilidade do banco requerido pelos danos suportados pela autora, que efetuou pagamento de boleto falso, emitido por terceiros, acreditando tratar-se de documento legítimo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, desde que atendidos os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.O banco somente poderia ser responsabilizado caso houvesse provas de vazamento de dados por sua parte, situação não comprovada nos autos.

5.A fraude ocorreu fora do ambiente do banco requerido, sendo o pagamento direcionado a terceiro estranho à relação contratual.

6.O recorrente não demonstrou qualquer falha na prestação do serviço bancário que tenha facilitado o golpe, devendo o consumidor adotar cautelas mínimas ao efetuar pagamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A instituição financeira não pode ser responsabilizada por golpe de boleto falso quando não há comprovação de vazamento de dados sob sua responsabilidade, sendo dever do consumidor adotar cautelas mínimas ao realizar pagamentos."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 435; Lei 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5022897-51.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ILMA OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL NÃO APRECIADOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM VAZAMENTO DE DADOS PELO BANCO. DEVER DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto falso, supostamente gerado no site do banco recorrido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia cinge-se à responsabilidade do banco requerido pelos danos suportados pela autora, que efetuou pagamento de boleto falso, emitido por terceiros, acreditando tratar-se de documento legítimo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, desde que atendidos os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.O banco somente poderia ser responsabilizado caso houvesse provas de vazamento de dados por sua parte, situação não comprovada nos autos.

5.A fraude ocorreu fora do ambiente do banco requerido, sendo o pagamento direcionado a terceiro estranho à relação contratual.

6.O recorrente não demonstrou qualquer falha na prestação do serviço bancário que tenha facilitado o golpe, devendo o consumidor adotar cautelas mínimas ao efetuar pagamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A instituição financeira não pode ser responsabilizada por golpe de boleto falso quando não há comprovação de vazamento de dados sob sua responsabilidade, sendo dever do consumidor adotar cautelas mínimas ao realizar pagamentos."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 435; Lei 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
ILMA OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA
em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, no dia 29/05/2024, acessou o site do requerido para emitir o último boleto do contrato de financiamento mantido entre as partes, referente ao veículo descrito na petição inicial, no valor de R$1.657,23. Relata que, no dia seguinte ao pagamento, recebeu contato do requerido, questionando a existência de débito referente ao contrato, ocasião em que noticiou o pagamento e encaminhou o comprovante. Aduz que foi informada que o boleto era falso e, por isso, o pagamento não foi registrado no sistema da instituição financeira. Assevera que o requerido não forneceu meios seguros alternativos para o pagamento do boleto, além do aplicativo, e devido à falha no sistema, a consumidora foi prejudicada. Informa que buscou solucionar extrajudicialmente a questão, perante o PROCON, todavia não logrou êxito. Com tais alegações requer, ao final, a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 10669000), a ré sustenta ausência de ato ilícito e culpa exclusiva da vítima, arguindo que a requerente agiu sem cautela ao acionar site falso, receber boleto diverso daquele emitido todos os meses pelo banco e ainda realizar o pagamento sem verificar se o destinatário dos valores estava constando de forma correta, não havendo que se falar na restituição de valores ou ato ilícito indenizável. Requer, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10669004)
.

Irresignada, a parte autora

interpôs Recurso Inominado (ID 10669010), aduzindo que a sentença carece de reforma pois deixou de apreciar a verdade dos fatos. Asseverou que houve um contato inicial entre a recorrente e a recorrida e, nesse ínterim, entre uma conversa e outra a autora teve sua ligação sequestrada pelos falsários que a chamou para uma conversa de WhatsApp e daí pra frente

a conduziu a agir sob a influência de “presa”, pois tinha a certeza de que estava falando com seu contratado – BANCO VOTORATIM SA – BV. Reitera a existência de falha na prestação dos serviços e a necessidade de condenar o banco requerido a reparar os prejuízos causados. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

O requerido apresentou contrarrazões ao ID 10669021, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Dúvidas não existem de que se trata de relação consumerista, nos termos descritos nos arts. art. 2º e 3º, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, fazendo-se mister a observância das normas descritas no microssistema de defesa do consumidor, onde este, em regra, apresenta-se em posição de hipossuficiência em relação à empresa fornecedora de produtos ou serviços.

Assim, cuidando-se de relação consumerista, necessária a observância de regramento contido no Código de Defesa do Consumidor, notadamente, à regra constante no art. 6º, VIII, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, devendo ser deferida quando a alegação apresentada pelo consumidor for verossímil, ou, por outro lado, quando for constatada a sua hipossuficiência, o que a situação exposta neste processo.

Segundo a narrativa inicial, a autora acessou o site do banco requerido para emitir o último boleto referente a contrato de financiamento mantido entre as partes, todavia, após o pagamento do título, recebeu ligação do requerido questionando a existência de débito em aberto, quando se deu conta que o boleto pago era falso.

Ocorre que, como também observado pelo sentenciante, a autora não se cercou dos cuidados necessários. Chamo à atenção para os seguintes pontos (ID 10669004):

(...) é incontroverso no caso dos autos que a requerente foi vítima do “golpe do boleto falso”, pois ao tentar quitar a parcela de contrato de financiamento acessou site e foi direcionada ao contato de um terceiro por meio do aplicativo do whatsapp.

Cumpre registrar que a fraude em questão é recorrente no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e no caso concreto resta aferir a responsabilidade ou não da instituição financeira pela atuação do terceiro.

Com efeito, este Juízo adota entendimento de que o banco apenas será responsabilizado quando comprovado que houve vazamento de dados da instituição, ou seja, nas hipóteses em que o falsário entra em contato com o consumidor já em posse de todos os seus dados do contrato (parcela em aberto, número do contrato, cópia, dados do consumidor, etc), o induzindo a acreditar na veracidade das informações passadas.

No caso concreto, embora a autora alegue que a conversa com o estelionatário teve início após acessar o site da requerida, não há nenhum prova neste sentido e o ônus de comprovar que houve vazamento de informações do contrato por parte do banco era da autora, uma vez que não se pode imputar a ré o ônus de produzir prova de fato negativo (de que os fatos não se deram no seu site ou que o falsário não tinha as informações do contrato).

Não obstante, a requerida disponibiliza em seu site ferramenta para que os boletos sejam validados, cabendo ao consumidor a checagem dos dados de emissor e recebedor, não bastando que esteja escrito o nome do banco ou haja logotipo, o que pode ser feito por qualquer um que utilize ferramentas eletrônicas, já de amplo conhecimento.

Em suma, a fraude, na verdade, ocorreu fora do âmbito do banco réu e os lamentáveis fatos descritos na inicial não decorreram de falha na prestação de serviço da demandada, pois o boleto foi emitido por terceiros, atuando a autora de forma determinante para sua consumação, tendo em vista que não observou o dever de cautela, não havendo que se falar na ocorrência de fortuito interno (...).

Anoto que os documentos apresentados em sede de Recurso Inominado (ID 10669013 e ss), não têm o condão de alterar a conclusão supra, dada a preclusão temporal. Nos termos do art. 435 do CPC (aplicado subsidiariamente), não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo o caso dos autos.

In casu, a requerente/recorrente nem sequer esclarece o motivo dos documentos não terem sido apresentados anteriormente, quando da propositura da ação.

A ausência de provas, ainda que mínimas, de que tenha havido a participação de funcionários da empresa requerida no golpe, foi determinante para a improcedência dos pedidos iniciais. O pagamento favoreceu terceiro, no caso a empresa "PagBank" - ID 10668994, única responsável pelos danos causados à parte autora e que não possui qualquer relação de parceria com o Banco Votorantim S.A.

Nesse cenário, a despeito de se tratar de relação de consumo, não se pode atribuir qualquer responsabilidade ao recorrido pelos danos experimentados pela parte autora, considerando que não teria meios de evitar a ocorrência da fraude, por mais diligentes que fossem.

Assim, o recorrido não pode responder pelo descuido da autora, a qual deveria ter adotado maior cautela antes de concluir a operação.

Ora, como se vê, o conjunto probatório indica que o boleto não foi gerado pelo réu e o pagamento direcionado a pessoa que não era detentora do crédito.

Destarte, não configurada culpa do recorrido no evento danoso, não comporta acolhimento a pretensão indenizatória por danos materiais e morais.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória (art. 55, da Lei 9.099/95), ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência.
Após análise dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Em que pese o entendimento do magistrado sentenciante de que a autora não tenha trazido, nos autos, prova de que acessou o site do réu para a emissão do novo boleto, o ônus desse fato é do banco, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Do mencionado boleto (ID 10668994
)
, observa-se que este foi objeto de fraude, contudo, tenho que tal ônus não pode ser repassado à autora.

Não se mostra razoável exigir que o consumidor se atente às apontadas divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.

Importante salientar ainda que o boleto (ID 10668994) continha os dados corretos do consumidor (nome e CPF), a logo da empresa e tendo como beneficiário a empresa ré, ou seja, sequer aparecia nome de terceiro estranho à lide, tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé da parte autor ao efetuar o pagamento do documento fraudado. Inclusive, analisando o comprovante de pagamento, não há sequer nome de terceiro estranho ou pessoa física, que justificasse a ausência de cautela da parte.

Na verdade, faltou segurança adequada no sistema do réu, ensejando os fatos narrados na exordial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO ADULTERADO. DUPLO PAGAMENTO. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE. Trata-se de ação indenizatória de danos materiais, decorrente de suposta fraude ocorrida no site da recorrida, quando da impressão da segunda via do boleto bancário para pagamento à instituição, julgada procedente na origem. Constata-se do caso telado que,
a emissão do boleto falso adveio de invasão do sistema da empresa recorrente – UNIMED RS, com utilização de dados que somente ela tinha conhecimento, sem a segurança adequada, tanto é que gerou boletos com dados em nome da requerida, com os valores adequados, todavia com destino da conta bancária, diverso da conta da demandada.

Não prospera a alegação da recorrente quanto alegada excludente de responsabilidade - fato exclusivo de terceiro, pois incontroverso que terceiro perpetrou a fraude utilizando-se dos serviços prestados pela demandada. Ademais, ao contrário do que pretende fazer crer não pode ser exigido do consumidor que saiba distinguir e tenha conhecimento do significado dos números que compõem o código de barras
. Tal atribuição é da instituição credora, detentora de toda a responsabilidade pela correta e precisa emissão do título. Com efeito, da análise dos fatos, se verifica que houve a adulteração do Código de Barras, no próprio site da requerida, sem que a parte autora desconfiasse que se tratava de boleto falso e que estava sendo vítima de fraude, considerando que imprimiu os boletos do próprio site da requerida. Desta feita, tenho que faltou cuidado e zelo por parte da requerida no que tange aos serviços oferecidos aos seus clientes ao possibilitar a impressão dos boletos via site da internet, não agindo com eficiência, uma vez que o site indicado para impressão dos boletos não oferecia segurança ao consumidor. Logo, impossível que a parte autora seja responsabilizada por dívida que não é sua, devendo a ré restituir tal valor. Sentença mantida na íntegra. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJRS, Apelação Cível, Nº 70084084607, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30-04-2020).

Outrossim, ao disponibilizar os serviços bancários por meio eletrônico, os bancos assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança, como o caso de adulteração e fraude em boletos bancários. A obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através da internet não é do correntista, e sim da instituição financeira.

Assim, entendo pertinente acolher o pedido de restituição do valor pago pela parte autora, na quantia de R$ 1.657,23 (um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos).

Ademais, devida é a indenização em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do Recorrido em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada, razão pela qual fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para JULGAR PROCEDENTES os pedidos em face do requerido, BANCO VOTORANTIM S.A., condenando a restituir a quantia de R$ 1.657,23 (um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), a título de danos materiais e condeno, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (taxa SELIC com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções).

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.